Tribunal: STF
Processo: ARE 1391552
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMISSÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS CONTRA O MEIO AMBIENTE. MULTAS AMBIENTAIS. LEI ESTADUAL Nº 21.735/2015. ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, manejam agravo o Estado de Minas Gerais e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam a constitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 21.735/2015. Sustentam ofensa ao princípio da separação dos Poderes, porquanto o Poder Judiciário, ao reputar indevida a concessão de remissão e anistia, invadiu a esfera de oportunidade e conveniência do legislador e do administrador. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 37, caput, e 225, § 1º, I, e § 3º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 21.735/2015, este último apenas quanto aos créditos não tributários decorrentes de infração ambiental. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N.º 21.735 QUE INSTITUI REMISSÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS CONTRA O MEIO AMBIENTE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – VISUALIZAÇÃO DE OFENSA ART. 214 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL. É cabível propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça suscitando ofensa a norma da Constituição Estadual que reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória. A peça de ingresso não é inepta se da sua leitura é perfeitamente possível aferir a norma da Constituição do Estado de Minas Gerais supostamente que está sendo violada, bem como o fundamento jurídico da pretensão deduzida em juízo. Ante a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de todos em protegê-lo para as presentes e futuras gerações, deve ser aplicado o princípio da vedação ao retrocesso ou da não regressão às normas de direito ambiental, sendo de rigor a manutenção de todos os mecanismos implementados em prol da proteção ao meio ambiente. É inconstitucional a norma estadual que suprime a sanção administrativa retirando da norma ambiental a eficácia fiscalizadora e de prevenção, imposta para evitar a ocorrência do dano. 



    V.V. – EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 6º E 7º DA LEI ESTADUAL N.º 21.735/2015 – REMISSÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS – MULTAS AMBIENTAIS – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO – REDUÇÃO DA TUTELA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – PONDERAÇÃO DE VALORES – LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – VIABILIDADE DO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA. 1. A edição de Lei Estadual que aplica remissão de créditos de multa não tributária, segundo critérios de menor valor e antiguidade do crédito não fere a cláusula constitucional de vedação ao retrocesso ambiental, pois não afeta o juízo de reprovabilidade da conduta autuada pela fiscalização ambiental, nem obsta a aplicação das ‘demais penalidades eventualmente aplicadas e a responsabilidade civil’ decorrentes daqueles atos remidos (Lei Estadual n.º 21.735/2015, art. 6º, § 4º). 2. Sem configurar medida arbitrária que fere o princípio constitucional do não retrocesso, as remissões dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual n.º 21.735/2015 são atos necessários à organização do contencioso da Fazenda Pública Estadual, que consideram, dentre outros fatores, gravidade da infração, data de lavratura do auto de infração ou do boletim de ocorrência, a prescrição, o advento do novo Código Florestal, projeção de custo para recebimento dos créditos em execução fiscal de títulos da dívida pública, riscos do contencioso, jurisprudência dos tribunais superiores.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n.º 21.735/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRODUÇÃO DE REGRA PREVISTA NA LEI MAIOR. ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos’ (ADI 5.472, Rel. Edson Fachin). 2. O Tribunal a quo consignou que a legislação impugnada se reveste de generalidade e abstração suficientes para autorizar o controle abstrato de constitucionalidade. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, procedimento vedado na sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.365.805 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12.04.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1288817 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.03.2021).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora